Tribunal: TJDFT
Processo: 0720862-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOR MAIOR DE IDADE. PORTADOR DE TEA E DISFUNÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE.
I – O autor, representado pelos pais, ajuizou ação de obrigação de fazer para restabelecimento do plano de saúde c/c indenização por danos morais, na qual alegou que, embora tenha atingido a maioridade, é incapaz por ser portador de transtorno do espectro autista e disfunção mental, o que o impede de responder por si ou por seus atos, com limitações para a vida social e laborativa.
II – Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, as pessoas com transtorno do espectro autista, bem como toda pessoa portadora de deficiência, assim considerada aquela definida no seu art. 2o, possuem, em regra, plena capacidade civil, art. 6o da referida Lei.
III – Na lide originária, no entanto, embora inexista ação de curatela em relação ao autor, a incapacidade alegada na inicial é corroborada por laudo do médico neurologista assistente, razão pela qual a demanda originária não deve ser processada perante o Juizado Especial, diante da vedação contida no art. 8o, § 1o, da Lei 9.099/1995.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.